Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703571-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO DUARTE DE JESUS, ROBSON MACHADO, ROGERIO FARIAS FERREIRA, MERIAN BORGES DE SOUSA, RUBENS DARIO TELES, NUBIA DE SOUZA NOBRE, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, TANIA MARCIA COELHO LIRA MAGALHAES, PAULO ROVILO HOFFMANN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO SÉRGIO DUARTE DE JESUS e outros em face da r. sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter reconhecido a ilegitimidade ativa dos exequentes. Nas razões recursais (ID 48626272), os apelantes alegam que a supressão do benefício alimentação abarcou todos os servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF, incluindo a categoria dos exequentes, que são policiais civis. O presente processo foi incluído na pauta de julgamento da 2a sessão ordinária presencial, designada para o dia 21/2/2024, conforme certidão de ID 55237858. É o necessário. Decido. Recentemente, este egrégio Tribunal de Justiça admitiu o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR 21, processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, diante da repetição de processos que versam sobre a legitimidade ativa dos servidores para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97. Na oportunidade da admissão do referido incidente, foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, hipótese que se enquadra na situação ora em análise. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso até final julgamento do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora